Tribunal: TJPA
Processo: 0810503-85.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810503-85.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: VARDELINO RAMOS FERREIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

0810503-85.2020.8.14.0000

EMBARGANTE: VARDELINO RAMOS FERREIRA

EMBARGADOS: ACORDÃO ID N.º 5172892 e BANCO DO BRASIL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

Embargos declaratórios conhecidos e não acolhidos

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Embargos de Declaração e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

23ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, com início no dia 01 de julho e término no dia 08 de julho de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 08 de julho de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

0810503-85.2020.8.14.0000

EMBARGANTE: VARDELINO RAMOS FERREIRA

EMBARGADOS: ACORDÃO ID N.º 5172892 e BANCO DO BRASIL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração (ID n° 5349969), oposto por
VARDELINO RAMOS FERREIRA
, em face do Acordão (ID nº
5172892).

Em suas razões recursais (ID 4398770 - Pág. 2), O Embargante alega que houve omissão na Decisão colegiada nos seguintes pontos: (I) O embargante alega que a execução foi indevidamente iniciada sem um título executivo extrajudicial válido, conforme requerido pela legislação aplicável, uma questão da qual afirma não ter sido adequadamente abordada no Acórdão; (II) A alegação central é que os proventos de aposentadoria e os ganhos como trabalhador autônomo são impenhoráveis, conforme estipula o art. 833, IV e §2º, do CPC. O embargante sustenta que esses aspectos foram ignorados na decisão que permitiu o bloqueio de suas contas; (III) Argumentou que o acórdão não levou em consideração a natureza dos depósitos em suas contas, que incluíam ganhos de trabalhos autônomos, configurando erro na análise dos documentos apresentados.

No que concerne a obscuridade alegada, o Embargante afirma que o Acordão proferido não informou quais foram os Desembargadores que participaram da sessão de julgamento das razões do agravo de instrumento, solicitando que seja esclarecido se a decisão proferida foi monocrática ou do órgão colegiado.

Instado,
BANCO DO BRASIL S/A
apresentou contrarrazões (ID n° 5425686) aos Embargos de Declaração, defendendo que a decisão foi clara, suficiente e não omissa. Argumentou que as questões levantadas pelo embargante são tentativas de rediscussão de matéria já decidida e que a penhora dos valores estava devidamente justificada com base nos elementos probatórios dos autos. Reforçou que o título executivo é válido e que a fiança contestada e a execução seguem os parâmetros legais.

É o relatório

Passo a proferir voto

VOTO

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

2.

Razões Recursais

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e, por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi. Por sua vez, há “erro material” quando existe, p. ex., mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

Quanto a primeira omissão levantada, este juízo
ad quem
foi expressamente claro ao não verificar a presença concomitante dos requisitos legais da tutela em comento, entendendo não demonstrada a probabilidade do direito ante a falta de comprovação da natureza dos valores existentes em sua conta
,
motivo pelo qual manteve a Decisão do juízo
a quo
que indeferiu os pedidos de desbloqueio das contas do agravante, mantendo a execução em sua plenitude, restando apenas evidente o presente inconformismo da parte com o julgado. Vejamos:

O Agravante alega que o juízo, inadvertidamente, sem se atentar para os vícios da execução em relação agravante, bloqueou os saldos existentes em contas bancárias provenientes de salários, bem como de aposentadorias e que a expedição de alvará de levantamento caracteriza enriquecimento ilícito por parte do agravado, em desacordo com o que dispõe o Art 833, IV e §2º, do CPC, bem como com as decisões do STJ.

Analisando os autos em juízo de cognição exauriente, não verifico a presença concomitante dos requisitos legais da tutela em comento, motivo pelo qualquer deve ser mantida a Decisão que indeferiu os pedidos de desbloqueio das contas do agravante.

É possível identificar, neste momento processual, o risco de dano grave e de difícil reparação em desfavor da parte agravante, tendo em vista suas contas estarem bloqueadas. Contudo
, o mesmo não se pode constatar em relação à probabilidade do direito, notadamente porque o agravante apesar de demonstrar que recebe benefício do INSS, não possui movimentação bancária compatível com o valor recebido a título previdenciário, com saldos bem superiores. Assim, patente vislumbrar que o bloqueio não recaiu sobre proventos, tendo em vista que da análise dos extratos juntados aos autos (ID 3865079 – pag. 19 - 23), ver-se que consta do histórico dos extratos bancários, depósitos e saques de valores vultosos, em relação à aposentadoria, designados como: DEPÓSITO EM DINHEIRO, TED E TRANSFERENCIA. Portanto, partindo da análise dos extratos, se percebe entrada de valores oriundos de outras fontes de rendas, que não se confundem com a aposentadoria.

Partindo-se dessas premissas, carece de plausibilidade a pretensão recursal de desbloqueio da conta corrente, conforme feito pelo juízo de piso (ID 3865078 – pag. 17), formulada pela parte agravante, porquanto os requisitos autorizadores devem ser cumulativos, o que não se afigura na espécie.

Com efeito, o Agravante não logrou êxito em demonstrar nos autos de que as movimentações na conta bancária são oriundas dos proventos de aposentadoria.

Assim, entendo não haver nos autos elementos aptos a desconstituir a Decisão agravada.

No que concerne a segunda e a terceira alegação de omissão, afirmando que a decisão colegiada ignorou os argumentos do Embargante em relação aos proventos de aposentadoria e os ganhos como trabalhador autônomo são impenhoráveis, entendo que não merece prosperar.

Verificando os autos, este juízo foi expressamente claro ao identificar o risco de dano grave e de difícil reparação em desfavor da parte agravante. No entanto, a mesma situação não se pode aferir em relação à probabilidade do direito, notadamente porque o Embargante apesar de ter demonstrado que recebeu benefício do INSS, não possui movimentação bancária compatível com o valor recebido a título previdenciário, com saldos bem superiores.

Ademais, foi verificado que o bloqueio efetivado não prejudicou os seus proventos, dado a entrada de valores diversos advindos de outras fontes de renda, bem como não demostrou nos autos que as movimentações em sua conta bancária são oriundas da sua aposentadoria, conforme trecho da decisão colegiada acima destacado.

Outrossim, em relação à obscuridade suscitada em suas razões ao afirmar que o Acordão proferido não restou claro quais foram os Desembargadores que participaram da sessão de julgamento, solicitando que seja esclarecido se a decisão proferida foi monocrática ou do órgão colegiado, verifico que não merece ser acolhida.

Primeiramente, ao contrário do sustentado pela parte recorrente, não há como concluir que a Decisão de ID n° 5172892 foi proferida monocraticamente, pois além de o seu julgamento na sessão da 1ª Turma de Direito Privado ter sido anunciado através do documento de ID n° 5027927, a sua estrutura é composta de
Ementa, Relatório e Voto
, características inequívocas de decisão colegiada.

Relativamente à ausência do nome dos componentes da turma julgadora, além de não haver qualquer exigência legal a respeito da obrigatoriedade de serem mencionados no julgado, é informação que pode facilmente ser obtida junto à Unidade de Processamento Judicial – UPJ.

No que concerne ao quórum – se unânime ou por maioria – melhor sorte não socorre a parte requerente, pois é possível deduzir, logicamente, por exclusão, que se não houve ampliação de colegiado, conforme determina o art. 942 do CPC, é porque a decisão foi unânime, senão vejamos:

Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.

§ 1º Sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-se-á na mesma sessão, colhendo-se os votos de outros julgadores que porventura componham o órgão colegiado.

§ 2º Os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do prosseguimento do julgamento.

§ 3º A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em:

I - Ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno;

II - Agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito.

§ 4º Não se aplica o disposto neste artigo ao julgamento:

I - Do incidente de assunção de competência e ao de resolução de demandas repetitivas;

II - Da remessa necessária;

III - não unânime proferido, nos tribunais, pelo plenário ou pela corte especial.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no V. Acórdão atacado qualquer omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo, a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

O recorrente apenas demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no acórdão guerreado, sem apontar em qual trecho ou sobre qual matéria a Decisão Colegiada se apresentou verdadeiramente omissa, apenas informando os mesmos termos trazidos no Agravo de Instrumento visto que este não foi provido.

De toda sorte, os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, pois estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão colegiada atacada.

Mesmo na hipótese de prequestionamento, não se afasta a exigência de tais pressupostos. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA UNILATERAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. VEDAÇÃO.

I - Ausente omissão acerca do art. 7º, III, § 3º da Lei nº 12.016/2009, bem como dos requisitos para pretensão liminar, em especial diante da regra constante Decreto Estadual nº 44.300/2006, em face da alegada prova da deficiência anunciada, legitimadora da exceção constitucional e legal.

II - As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no artigo 535 do Código de Processo Civil, não autorizam a via para fins de rediscussão da matéria e prequestionamento das disposições normativas alegadamente violadas. Embargos de declaração desacolhidos.

(Embargos de Declaração Nº 70062303847, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 14/11/2014).

Ademais, os declaratórios não se prestam, assim, para inovação ou mesmo para instar a reapreciação de matéria com o enfrentamento destacado de todos os dispositivos legais citados pelas partes ou argumentos que não sejam capazes de infirmar a conclusão, se o julgamento for claro, integral e congruente ao resolver a lide ou o incidente suscitado.

Logo, o recurso não é próprio ao prévio questionamento com vista a recurso aos órgãos superiores. O seu oferecimento com o propósito de impedir a preclusão do questionamento somente se justifica quando evidenciada omissão do acórdão – o que se afasta quando os argumentos recursais se esvaem subsumidos nos fundamentos do julgado. Acerca do manejo dos declaratórios orientam as súmulas do c. STF:

SÚMULA 317 do STF: São improcedentes os Embargos Declaratórios, quando não pedida a declaração do julgado anterior, em que se verificou a omissão.

SÚMULA 356 do STF: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos Embargos Declaratórios, não pode ser objeto de Recurso Extraordinário, por faltar o requisito pré-questionamento.

3.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
NÃO OS ACOLHO
com o intuito de manter integralmente os termos do Acordão embargado.

Por fim, advirto a parte Embargante acerca da possibilidade de aplicação das penalidades de litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, previstas no Código de Processo Civil, em caso de manejo de recurso com o claro intuito protelatório.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém, 01 de maio de 2024.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 09/07/2024